Tribunal: TJSP
Processo: 2135287-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DECENDIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. Fase de cumprimento de sentença. Incidência de juros de mora sobre multa decendial. Não cabimento.
Recurso não provido.